Tribunal: STJ
Processo: 0034097-73.2022.8.16.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862187 - PR (2025/0053749-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: ALEX SANDRO DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO MANOEL LICKS DE PAIVA - PR100858
RENNAN BASSO DA ROSA - PR096199
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem acima da taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a abusividade
dos juros remuneratórios pode ser reconhecida com base
exclusiva na comparação com a taxa média de mercado, sem
considerar as particularidades do contrato.
4. Outra questão é saber se houve cerceamento de defesa pela
negativa de produção de prova pericial contábil.
III. Razões de decidir
5. A análise da abusividade dos juros remuneratórios decorreu
da avaliação das condições contratuais e da comparação com a
taxa média de mercado e a reforma desse entendimento
demanda reexame de provas, vedado em recurso especial pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, aplicando-se, ainda, a Súmula 83 do
STJ, que impede o recurso especial quando a decisão está
alinhada ao entendimento pacificado.
7. A alegada violação ao art. 927 do CPC não foi analisada pelo
tribunal de origem, incidindo a Súmula 211 do STJ, que impede
o recurso especial quando a questão não foi apreciada, mesmo
após embargos de declaração.
8. A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a
matéria era exclusivamente de direito e os documentos nos
autos eram suficientes para o deslinde da causa, não havendo
necessidade de prova pericial.
Documento eletrônico VDA48437152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:43
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: 5b08bd6f-2d28-4a36-b319-3738a0fd984b

IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/06/2025
23/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48437152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:43
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: 5b08bd6f-2d28-4a36-b319-3738a0fd984b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862187 - PR (2025/0053749-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: ALEX SANDRO DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO MANOEL LICKS DE PAIVA - PR100858
RENNAN BASSO DA ROSA - PR096199
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem acima da taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a abusividade
dos juros remuneratórios pode ser reconhecida com base
exclusiva na comparação com a taxa média de mercado, sem
considerar as particularidades do contrato.
4. Outra questão é saber se houve cerceamento de defesa pela
negativa de produção de prova pericial contábil.
III. Razões de decidir
5. A análise da abusividade dos juros remuneratórios decorreu
da avaliação das condições contratuais e da comparação com a
taxa média de mercado e a reforma desse entendimento
demanda reexame de provas, vedado em recurso especial pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48256602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: c513bf45-01c0-40a4-9eb4-00db2a6cfe8e

6. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, aplicando-se, ainda, a Súmula 83 do
STJ, que impede o recurso especial quando a decisão está
alinhada ao entendimento pacificado.
7. A alegada violação ao art. 927 do CPC não foi analisada pelo
tribunal de origem, incidindo a Súmula 211 do STJ, que impede
o recurso especial quando a questão não foi apreciada, mesmo
após embargos de declaração.
8. A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a
matéria era exclusivamente de direito e os documentos nos
autos eram suficientes para o deslinde da causa, não havendo
necessidade de prova pericial.
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pela CREFISA S/A
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com fundamento no art.
105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
No recurso especial, a Crefisa sustenta, além de divergência
jurisprudencial, que o acórdão violou os artigos 421 do Código Civil e 355, I e II, e
356, I e II, do CPC ao reconhecer a abusividade da taxa de juros com base exclusiva
na “taxa média de mercado” divulgada pelo Banco Central, sem considerar as
peculiaridades do caso concreto, como o alto risco de inadimplência de seu público-
alvo. Argumenta que o julgamento antecipado da lide foi indevido, pois não havia
elementos suficientes para dispensar a instrução probatória, o que configuraria a
violação aos dispositivos processuais citados. Sustenta que a decisão ignorou a
função social do contrato e a liberdade contratual, além de contrariar entendimento
do STJ, segundo o qual a taxa média do Bacen é apenas um referencial, não
podendo ser usada isoladamente como parâmetro de abusividade.
O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência do óbice das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
Em agravo em recurso especial, a recorrente impugnou os referidos
óbices.
Apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48256602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: c513bf45-01c0-40a4-9eb4-00db2a6cfe8e

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu pela abusividade da
taxa de juros remuneratórios contratada, ao verificar que ultrapassava
significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para
operações da mesma natureza. Determinou a limitação dos juros à média de
mercado, com restituição simples dos valores cobrados a maior. Rejeitou a alegação
de cerceamento de defesa, entendendo que a parte não demonstrou, de forma
adequada, a necessidade da prova pericial nem apresentou os documentos que lhe
competia. Também afastou o pedido de repetição em dobro, por reconhecer a
existência de engano justificável, e reconheceu a descaracterização da mora
contratual.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A insurgência recursal não pode ser conhecida, pois a controvérsia
trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, a interpretação de
cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à
abusividade dos juros pactuados decorreu de uma análise detalhada das condições
do contrato firmado entre as partes e da comparação com a taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central. Assim, para infirmar tal entendimento, seria
imprescindível reexaminar os elementos fáticos que fundamentaram a decisão
recorrida, providência vedada em sede de recurso especial.
A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da legalidade
dos encargos aplicados, bem como a necessidade de verificar a discrepância entre a
taxa contratada e a taxa média de mercado, exigiriam nova apreciação dos fatos e
provas dos autos, o que não se coaduna com a finalidade do recurso especial. Afinal,
é entendimento pacífico desta Corte que "A simples interpretação de cláusula
" (Súmula 5/STJ) e que
contratual não enseja recurso especial
"A pretensão de
(Súmula 7/STJ).
simples reexame de prova não enseja recurso especial"
Ademais, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, razão pela qual também se impõe a
aplicação da Súmula 83 do STJ, que obsta o recurso especial quando a decisão
impugnada está alinhada ao entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça.
Nesse sentido:

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
Documento eletrônico VDA48256602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: c513bf45-01c0-40a4-9eb4-00db2a6cfe8e

PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO
DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante
dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o
juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da
espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa
média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO -
Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança
da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da
MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2010
19/5/2010

No que toca à apontada violação ao art. 927 do Código de Processo
Civil, observa-se que o referido dispositivo não foi objeto de análise específica e
fundamentada pelo acórdão recorrido, tampouco pelo acórdão dos embargos de
declaração, que se limitou a rejeitar a pretensão recursal sem enfrentar
concretamente a tese relativa à obrigatoriedade de observância dos precedentes
qualificados. Diante disso, incide, na espécie, o óbice da Súmula 211 do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual “inadmissível o recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foi apreciada
pelo tribunal
”.
a quo
Por fim, a tese de cerceamento de defesa, baseada na suposta violação
aos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do CPC, não se sustenta. Conforme destacado pelo
Tribunal de origem, a controvérsia envolvia exclusivamente matéria de direito e os
documentos constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da causa,
tornando desnecessária a produção de prova pericial. Nessas condições, o
Documento eletrônico VDA48256602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: c513bf45-01c0-40a4-9eb4-00db2a6cfe8e

magistrado agiu no legítimo exercício de sua função como destinatário da prova, nos
termos do princípio do livre convencimento motivado, razão pela qual não há que se
falar em violação ao contraditório ou em cerceamento de defesa.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão dos óbices sumulares acima descritos.
conhecer do recurso especial
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48256602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: c513bf45-01c0-40a4-9eb4-00db2a6cfe8e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.862.187 / PR
Número Registro: 2025/0053749-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00340977320228160021 00355512020248160021 355512020248160021
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: ALEX SANDRO DA SILVA
ADVOGADOS : FERNANDO MANOEL LICKS DE PAIVA - PR100858
RENNAN BASSO DA ROSA - PR096199
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO
/ANATOCISMO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48409755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:32
Código de Controle do Documento: 6e642851-5048-4aa1-a65c-e54443cd6acb

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:32
Código de Controle do Documento: 6e642851-5048-4aa1-a65c-e54443cd6acb